Tribunal: TJMT
Processo: 1015914-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015914-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO URTADO - CPF: 004.489.441-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚLTIL DO PROCESSO – AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Somente após a devida instrução probatória, é que se pode aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pela agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1015914-12.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADA:
MARIA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO URTADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BMG S.A
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé-MT,
Dra. Katia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas ou Conversão em Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais n. 1001213-59.2020.8.11.0028, ajuizada por
MARIA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO URTADO
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar que o Banco agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, suspenda a cobrança de suposto empréstimo – CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 100,00 (em reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante almeja à atribuição do efeito suspensivo da decisão que concedeu tutela antecipada, ao fundamento de que
“a Agravada na ânsia de conseguir dinheiro de forma rápida e com taxa de juros menores do que a praticadas normalmente no mercado financeiro hodierno, celebrou o contrato de cartão de crédito com a Recorrente.”
E, ainda, que
“a época da realização do contrato em questão, a parte agravada possuía margem suficiente para sua realização, tanto é que foram realizados.”

Além disso, defende que e
“a parte agravada teve plena ciência da modalidade do contrato firmado quando da assinatura do mesmo, não havendo que se falar em surpresa da modalidade quando do primeiro desconto em seu benefício.”

Defende que a multa cominatória fixada como meio coercitivo ao cumprimento da determinação, fora imposta sem a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso e pode causar à parte agravada enriquecimento ilícito.

Sustenta, ainda, que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação é exíguo (15 dias), expondo que é necessário no mínimo 20 (vinte) dias para tais providências.

Com esses argumentos,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada. (id. 52429474)

A liminar foi indeferida por esta Relatora, em 08/09/2020, conforme id. 56894464.

Contraminuta pela agravada no id. 57651456, pela improcedência do recurso.

Preparo recolhido [id. 53804457/53804458].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO BMG S/A
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas ou conversão em empréstimo consignado c/c indenização por danos morais, ajuizada por
MARIA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO URTADO
.

Infere-se dos autos que a agravada ajuizou a a
ção
, alegando, em síntese, que
acreditou ter realizado um empréstimo junto a parte requerida, no valor de R$ 1.098,00 (hum mil e noventa e oito reais), na modalidade consignado, momento que foi informada que o valor seria creditado em sua conta e que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos consignados.

O Magistrado de primeiro grau concedeu a antecipação de tutela
ao fundamento de
“
que a autora logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o extrato juntado comprova os descontos realizados em folha. No que pese a regularidade ou não do desconto dos valores, tenho que deverá ser comprovada pelo réu. As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, a requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC)”.
(sic)

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada não atendeu aos elementos a evidenciar os fundamentos deduzidos pelo Magistrado, uma vez que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrida.

Isso porque, ao compulsar os autos, não se vislumbra qualquer documento hábil a demonstrar sequer indícios de irregularidade ou aptos a ensejar a concessão da tutela pretendida, sobretudo porque a mesma possui vários contratos de empréstimos e/ou concessão de crédito, no entanto, no caso dos autos, a sua insurgência limita-se apenas a um deles, qual seja, o celebrado com o ora agravante.

Logo, de todo o apurado, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, pois, ao que tudo indica, o empréstimo discutido nos autos advém do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem que foi concedido através da adesão pela agravada.

Inobstante a isso, importa destacar que o aludido contrato foi celebrado em agosto de 2016, não havendo, portanto, passados mais de 04 (quatro) anos, a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.
”
(N.U 1015715-24.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Dessa forma, a demanda requer uma análise mais aprofundada, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir com plena convicção a ilegalidade ou abusividade defendida pelo agravado.

A propósito, é assente o entendimento deste Sodalício, conforme facilmente percebido no aresto,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.
A suspensão do pagamento das parcelas mensais na remuneração do Recorrente, por sua vez, deve ser mantida posto que a ocorrência de “lesão grave e de difícil reparação” (SIC), tal como alega, sequer foi comprovada.”
(N.U 1005084-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Logo, a reforma da decisão de primeiro grau que deferiu, em sede de antecipação de tutela de urgência, a suspensão dos descontos na remuneração do agravado, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020